Tribunal: CARF
Processo: 13894.000312/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.000312/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.445 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
COOPERCAIXA - COOPERATIVA PAULISTANA DE PRODUÇÃO DE
CAIXAS E CHAPAS DE PAPELÃO ONDULADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004, 2006
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. LEGALIDADE
A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF
após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita a contribuinte à
incidência da multa correspondente.
ENTREGA
EM
ATRASO
DE
DECLARAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não alcança a penalidade decorrente
do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.000312/2010-28
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.445 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.000312/2010-28

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 0537.375 –
1a Turma da DRJ/CPS, de 27 de março de 2012.
O crédito tributário lançado se refere à exigência da multa por atraso na entrega da
DCTF, referentes ao 2o semestre de 2006 (fl. 14) e 4o trimestre de 2004 (fl. 90), nos valores de
R$ 25.085,73 e R$ 17.955,35, respectivamente.
Deve ser mencionado que o PAF no 13894.000313/201072 foi juntado aos autos,
conforme fl. 76.
Na decisão recorrida, a interessada apresenta os seguintes argumentos:
Ciente dos lançamentos, o interessado ingressou com as impugnações de fls. 213 e
7889) nas quais solicita o cancelamento das exigências tributárias, sob alegação de que
entregou as referidas DCTFs espontaneamente.
Invoca o art. 138 do CTN, referente a denúncia espontânea, a fim de provar que tem a
seu favor a exclusão da penalidade.
Prossegue no pedido, solicitando que, caso não sejam acatadas as solicitações de
cancelamento, que, ao menos as penas sejam reduzidas. Como justificativa, argumenta
que a multa é desproporcional e, que por ser uma cooperativa, deveria ter tratamento
diferenciado com redução da pena.
Após ter analisado as razões apresentadas, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação. Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004, 01/07/2006 a 31/12/2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRA-
TIVAS PARA APRECIAÇÃO
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
COOPERATIVA REDUÇÃO DA PENA INEXISTÊNCIA DE BASE LEGAL.
Não cabe à autoridade tributária reduzir a penalidade pelo simples fato do interessado
ser uma cooperativa sem que haja legislação que assim determine.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 16/04//2012 o sujeito passivo apresentou em 16/05/2012
Recurso Voluntário (fls. 477 a 495).
Em seu recurso, a contribuinte reitera as razões apresentadas em sua Impugnação,
concentrando sua defesa nos seguintes argumentos:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.445 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.000312/2010-28

 que teria agido de boa-fé, tendo em vista que a própria contribuinte teria comunicado à
RFB sobre o atraso na entrega da DCTF;
 que se aplicaria ao caso a espontaneidade, prevista no art. 138 do Código Tributário
Nacional – CTN;
 que caso não seja revogada a multa, que esta deveria ser reduzida, “dado que é
necessário se considerar atenuantes e critérios mais benéficos”, principalmente pelo
fato de se tratar de cooperativa e, também, considerando que o “Fiscal” teria poder de
gradação da multa e que teria escolhido o critério máximo. Transcrevo trechos do
recurso:
Caso este órgão julgador não entenda pela aplicação da auto denúncia, cabe dizer que o
critério de fixação do montante da multa é discutível uma vez que o Sr. Fiscal tem o
poder de gradação da multa e no caso ele escolheu o critério máximo e mais oneroso,
que é de 20% incidente sobre os valores declarados na DCTF.
Ou seja, o fiscal aplicou a multa máxima sem nenhuma explicação plausível e este item
é deve claramente ser alterado, sobretudo em virtude da COOPERCAIXA se constituir
como cooperativa que tem alguns benefícios da lei.
Depois de aplicada a multa, o fiscal reduziu em 50% em virtude de a COOPERCAIXA
ter entregado a DCTF espontaneamente, após o prazo, mas sem a intimação do Fisco.
Trata-se de uma espécie de denuncia espontânea.
Portanto, o contribuinte que é intimado e responde a intimação tem redução de 75% da
multa que lhe é aplicada, quanto que nesta hipótese seria melhor a Coopercaixa ter sido
intimada, mas não foi e por isto está sendo mais penalizada do que se fosse intimada.
(...)
Diz o texto constitucional em diversas oportunidades que a cooperativa é ente de
trabalho que merece tratamento diferenciado pelo Estado, inclusive em questões
tributárias e econômicas, a saber:
Art 146. Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas.
No texto constitucional também temos:
Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento,
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.
§ 2o - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.
Diante de tais fatos, verifica-se que as cooperativas, merecem especial atenção do
Estado, devendo as mesmas em todos os momentos de atuação estatal, terem um
tratamento constitucionalmente diferenciado, e por isso isonômico, dando oportunidade
para que estas sejam protegidas e tenham uma análise mais benéficas de suas condições.
As interpretações e dosimetria de sanções também não podem escapar desta análise
constitucional que dão oportunidade para que as cooperativas tenham suas infrações
atenuadas, também por causa desta situação constitucional.
Ressalta-se que a Delegacia da Receita Federal não podia ignorar o comando do artigo
138 do CTN, aduzindo que a denuncia espontânea não se aplica às obrigações
acessórias. Esta interpretação é absurda, pois a lei diz que a responsabilidade é excluída
pela denuncia espontânea da infração e deixar de cumprir obrigação acessória constitui-
se infração da mesma forma do descumprimento da obrigação principal.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.445 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.000312/2010-28

Ao final, requer:
Em face de todo o exposto, a Recorrente requer que este recurso seja processado e que
no mérito seja dado provimento para o fim de anular a INFRAÇÃO imputada,
reconhecendo-se:
a) Como pedido principal a anulação da multa lavrada, eis que aplicável ao caso em tela
o artigo 138 do Código Tributário Nacional;
b) Caso não procedente o pedido principal, que seja reduzida a multa aplicada em
moldes compatíveis com a boa-fé da empresa ao cumprir a obrigação ainda que em
atraso, bem como por esta ter comunicado ao órgão fazendário sobre o atraso (além dos
tratamentos que a ordem legal prevê às cooperativas).
A Recorrente requer que seja devidamente intimada acerca da decisão da presente
impugnação na pessoa dos advogados ora subscritores que mantém

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 16/04/2012 do Acórdão no 0537.375 –
1a Turma da DRJ/CPS, de 27 de março de 2012, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
16/05/2012, conforme carimbo dos Correios (fls. 175), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Desse modo, o recurso é
tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da empresa, regularmente constituído, em
conformidade com documentos constantes dos autos (fl. 17).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Mérito.
Conforme relatado, o crédito tributário lançado se refere à exigência da multa por
atraso na entrega da DCTF, referentes ao 2o semestre de 2006 e 4o trimestre de 2004.
A interessada, desde a impugnação, pleiteia a exclusão da penalidade em razão de
ter apresentado a DCTF, espontaneamente, após o prazo, mas sem a intimação do Fisco. Caso a
multa não seja revogada, defende que esta deveria ser reduzida, por se tratar de cooperativa e,
também, pelo fato de que o “Fiscal” teria poder de gradação da multa e que teria sido
“escolhido” o “valor máximo”.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.445 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.000312/2010-28

Quanto aos argumentos trazidos pela cooperativa sobre a possiblidade de
gradação da multa, deve ser destacado que nos termos do art. 142 e parágrafo único do CTN, a
constituição do crédito tributário pelo lançamento é atividade administrativa vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Desse modo, na lavratura dos autos de
infração, não é lícito ao agente público, discricionariamente, furtar-se de aplicar a lei vigente.
No caso dos autos, a multa foi lançada com fundamento no art. 7o da Lei no
10.426, de 24 de abril de 2002, transcrito a seguir.
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II- de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
(...)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração.(Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I- à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II- a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:(Vide Lei no 11.727, de 2008)
I- R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II- R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
Pela leitura do dispositivo, verifica-se que que não houve discricionariedade na
aplicação dos percentuais na lavratura dos autos de infração, mas foram seguidas as regras
estabelecidas em lei.
Ademais, no âmbito do CARF, também não é possível julgar de forma diversa da
prescrita em lei, pronunciar-se a respeito de seus dispositivos, nem aplicar princípios
constitucionais, conforme determina o artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.445 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.000312/2010-28

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em relação à discussão sobre a denúncia espontânea como possibilidade de
exclusão da penalidade, existe entendimento consolidado no âmbito do CARF, no sentido de que
não se aplica o disposto no art. 138, do CTN aos casos de multa por atraso na entrega de
declaração. Confira-se o enunciado da Súmula CARF no 49:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, deve ser mantido o crédito tributário lançado.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em negar provimento ao Recurso de Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital